Tribunal: TJES
Processo: 0028350-30.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028350-30.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XVI LTDA

APELADO: IVAN COSTA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEMBOLSO DE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É razoável a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelos promitentes compradores, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa dos mesmos. Precedentes.

2.
A responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, se inicia com imissão na posse, consistente no recebimento das chaves.

3
. A apresentação dos valores corrigidos quando do ajuizamento da ação, enseja a correção dos mesmos a partir de então até a data da citação, momento em que serão acrescidos os juros de mora, tomando por base apenas a Taxa Selic.

4.
Quando o litigante for sucumbente em parte mínima de sua pretensão, o outro deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais, consoante norma do artigo 86, § único, do CPC.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028350-30.2019.8.08.0035

APELANTE:
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XVI LTDA

APELADO:
IVAN COSTA TEIXEIRA
E OUTRO

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de
fls.
442/444v (pág. 99/104 do vol. 02, parte 02)
,
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de fls. 21/59 por vontade exclusiva do
s
autor
es
(promitente
s
comprador
es
);
declarou nulos os percentuais de retenção previsto na cláusula 8.2 fls. 32/59, condenando a ré, ora apelante, a restituição de 90% da quantia efetivamente paga pela parte autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir do trânsito em julgado; condenou ainda a requerida/apelante a restituição de R$ 8.134,76 (oito mil, cento e trinta e quatro reais, e setenta e seis centavos), relativo ao condomínio e IPTU pagos pelo comprador/apelado; além das custas e despesas processuais, além de honorários à razão de 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Consonante exposto alhures, a r. sentença declarou a rescisão do contrato por vontade exclusiva dos autores/compradores do imóvel, o que ensejaria a aplicação da multa prevista na cláusula 8.2 do contrato firmado entre as partes, que assim estabelece:

8.
2 Operando-se rescisão contratual nas hipóteses estabelecidas no item 8.1 acima, serão apuradas as quantias pagas pelo
COMPRADOR
, sendo deduzidas as seguintes verbas indenizatórias:

(a) custos administrativos, desde já fixados em 5% (cinco por cento) do preço total de venda atualizado;

(b) custos com as despesas para comissão de corretagem, desde já fixados em 8% (oito por cento) do preço total de venda atualizado;

(c) despesas de marketing para publicidade do empreendimento, desde já fixadas em 5% (cinco por cento) do preço total de venda atualizado;

(d) contribuição ao PIS incidente sobre os valores até então pagos pelo
COMPRADOR;

(e) contribuição ao COFINS incidente sobre os valores até então pagos pelo
COMPRADOR
;

(f) outros tributos ou contribuições sociais que indicam ou venham a incidir sobre os valores até então pago pelo
COMPRADOR;

(g) despesas com Imposto ou Contribuição Financeira, que venha a ser instituída ou criada pelo Governo Federal, e que incida sobre os valores até então pagos pelo
COMPRADOR.

Contudo, na r. sentença o d. Julgador declarou a nulidade da referida cláusula, estipulado como
percentual de retenção 10%
(dez por cento)
sobre o
quantum

efetivamente adimplidos pelos autores/compradores.

Dito isso, em que pese a alegação do recorrente acerca da majoração do percentual para 25%, tenho que
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor adimplido revela-se adequado a compensar a apelante, notadamente, porque o imóvel está livre para transações, os Apelados não chegaram a usufruir do imóvel e, tendo em vista a ausência de demonstração de demais despesas, ao que tudo indica elas se resumiram divulgação e comercialização do imóvel, não se olvidando, ainda, que demonstrada qualquer perda ou dano que justifique o acolhimento do pedido da Apelante.

Idêntico entendimento
adotei quando integrante da Segunda Câmara Cível deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA RECURSO CONHECIDO EM PARTE SÚMULA 453 DO STJ DIREITO DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. Mérito: 2.1 . A Súmula 543 do STJ, segunda parte, dispõe que nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, o promitente comprador tem direito à restituição parcial do valor já se pago, se for este quem deu causa ao desfazimento da avença. 2.2. A jurisprudência do C. STJ, definiu que nos casos de rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do promitente comprador, é possível a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia despendida para execução do contrato. 2.3 .
No caso em tela, entende-se que não merece ser alterado o capítulo da r. sentença que permitiu que a apelante retenha 10% (dez por cento) do valor pago pelos apelados, isso porque, tal montante se mostra razoável para compensar os gastos dispendidos, principalmente em relação a divulgação e comercialização do imóvel. Ademais, os apelados não chegaram a usufruir do bem, podendo o aludido imóvel ser recolocado à venda no mercado. Precedentes TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151511235, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

No mesmo sentido, os julgados deste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. UNIDADE AUTÔNOMA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) No caso dos autos, insurge-se a construtora apelante quanto ao percentual mínimo de retenção em 10% (dez por cento), estipulado pelo magistrado a quo, haja vista que restou reconhecida na sentença a culpa exclusiva do comprador na rescisão do contrato de compra e venda para a aquisição de unidade autônoma. 2) Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos contratos firmados antes da Lei nº 13.786/2018, em que houver desistência imotivada do comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção, como uma espécie de padrão-base de cláusula penal (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), contudo, há de se observar que tal posicionamento ressalva, em todos os precedentes analisados, o fato de o acórdão recorrido não ter feito menção a qualquer circunstância específica que justifique a redução desse parâmetro. 3) O cálculo dos prejuízos suportados pelo promitente-vendedor, no caso de rescisão do contrato por iniciativa do adquirente, deve levar em consideração fatores como a comprovação das despesas administrativas com divulgação, comercialização e corretagem, pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador, sendo desimportante a eventual desvalorização do imóvel. 4) O próprio instrumento contratual estabelece em sua Cláusula 8.2 que, na hipótese de rescisão contratual ocasionada por inadimplemento do comprador, serão apuradas as quantias por ele pagas e deduzidas as seguintes verbas indenizatórias: custos administrativos; custos com as despesas para comissão de corretagem; despesas de marketing para publicidade do empreendimento; contribuição ao PIS; contribuição ao COFINS; outros tributos ou contribuições sociais que incidam ou venham a incidir sobre os valores até então pagos pelo comprador; e despesas com Imposto ou Contribuição financeira que venha a ser instituída ou criada pelo Governo Federal.
5) Caberia à apelante demonstrar que, da prematura rescisão contratual, resultaram-lhe despesas de ordem administrativa, tributária e outras, cujo cômputo alcançou em torno de 25% do que foi pago pelo apelado, e não simplesmente alegar, sem mínimo substrato probatório, que o percentual de 10% fixado na sentença é insuficiente para compensar os prejuízos decorrentes da rescisão imotivada do contrato. Manutenção do percentual de 10% (dez por cento) a título de retenção em favor da construtora.
6) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp 1.740.911/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Este entendimento considera o fato de que não há mora anterior do promitente vendedor, visto que a ação promovida pelo comprador busca a rescisão contratual e a restituição de valores em descompasso com o que foi pactuado, de maneira que a obrigação de devolução, nesses casos, carecerá de pronunciamento judicial definitivo a esse respeito 7) Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. 8) O recorrido apenas obteve êxito em relação ao pleito de rescisão e a devolução de parte do valor pago à construtora, restando integralmente sucumbente nos demais pedidos, razão pela qual há de se reconhecer pela incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, eis que a construtora sucumbiu minimamente dos pedidos, devendo a parte contrária arcar integralmente com as despesas e honorários de sucumbência. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170026567, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO DESISTÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA CLÁUSULA RESCISÓRIA ABUSIVA
MANTIDA DIMINUIÇÃO PARA 10% DO VALOR PAGO RECURSO DESPROVIDO.
1- O STJ admite como razoável, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a fixação de cláusula penal rescisória no percentual de 10% a 25% do valor pago pelo promitente comprador, quando este se torna inadimplente.
2- Caso concreto em que acertada a diminuição, na sentença recorrida, do percentual de retenção de 20% para 10%, uma vez que a desistência pela adquirente ocorreu pouco tempo depois de ter sido firmado o contrato (cerca de 3 meses) e quando o imóvel sequer se encontrava pronto.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35150160949, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSUL ABUSIVA –
RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO – RAZOÁVEL
– COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – CLAREZA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível a retenção de percentual, por parte do vendedor, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação e comercialização, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador.
Na hipótese, foi fixado percentual de 10% (dez) por cento sobre os valores pagos, que reputa-se suficiente para suprir possíveis prejuízos oriundos da rescisão contratual, além de estar em consonância com as decisões dos Tribunais Superiores, bem como pelo fato da construtora já ter revendido o imóvel a terceiros.
[...]
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 48140069401, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PORCENTAGEM DE RETENÇÃO EXCESSO CONFIGURADO RECONHECIMENTO DA ABUSIVDADE DA CLÁUSULA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I O contrato estabelece a devolução de apenas 15% (quinze por cento) de todo o valor pago pelos autores/apelados, a revelar injusta retenção de valores, sendo desarrazoada e desproporcional a cláusula contratual. II - É pacificado o entendimento de que no contrato de compra e venda de bem imóvel, é possível a retenção de 10% a 25% do que foi pago até o momento, se o comprador tiver dado causa ao inadimplemento.
III Tendo em vista que o imóvel não chegou a ser entregue aos apelados, e portanto, está livre para transações, inexistindo qualquer perda ou dano ao recorrente, razoável se faz a retenção prevista pelo magistrado a quo de 10% (dez por cento) sobre o montante que foi pago, percentual este que se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto
.
IV Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação, 48120247522, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/01/2018)

Sobre tais pontos, o STJ tem posicionamento pacífico, os quais destaco, dentro de uma única síntese:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INTERESSE DO COMPRADOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL (20%).
ALTERAÇÃO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES REFERENTES A RATEIO E SEGURO. PARCELAS QUE INTEGRAM A TOTALIDADE DO IMÓVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal estadual concluiu que a responsabilidade de Calçada e Barra Bonita se deu em virtude do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços. Rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado na via eleita, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.
3.
A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de permitir a retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-comprador
, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar reexame fático-probatório.
Caso concreto no qual a multa contratualmente estabelecida para a supracitada hipótese foi fixada pelo Tribunal e estadual em 20% dos valores pagos. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. O arrependimento do promitente-comprador não importa em perda das arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes. 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto a impossibilidade de retenção dos valores referentes às arras, ao rateio e ao seguro exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.
6
. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1893902/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

Desse modo, o percentual sugerido, retenção de 25% do valor pago, mostra-se não condizente com a orientação jurisprudencial. De outra vista, o patamar de 10%, indicado pelo juízo, é razoável e encontra-se dentro do considerado para a rescisão contratual por responsabilidade do promitente-comprador, não havendo razão plausível ou fundamento que justifique sua modificação.

Ato contínuo, no que atine ao
pedido de
que os apelados respondam pelos débitos de IPTU e taxas condominiais no período de
janeiro a dezembro/2017
,
tenho que
outrora decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça de que “a
responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves
.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.961.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em: 15/03/2022, DJE 18/03/2022).

Não vislumbro nos autos provas da imissão na posse pelos apelados, vez que confesso pela recorrente que
houve a disponibilização das chaves, mas não
sua entrega aos promitentes compradores
, razão pela qual é devida a restituição dos valores pagos
a
título de IPTU e taxas condominiais,
conforme decidido na sentença
.

Lado outro,
quanto
a atualização dos valores a serem restituídos a título de taxas de IPTU e condomínio
,

a teor da Súmula 43 do STJ, o
que
deve
ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo, ou seja, de cada desembolso;
entretanto,
considerando que os recorridos apresentaram os valores corrigidos quando do ajuizamento da ação, a correção monetária do reembolso dos valores de IPTU e taxas condominiais, dever
á incidir

a partir do ajuizamento da ação
até
a data citação
, momento
quando
serão acrescidos os juros de mora e incidirá sobre o montante
apenas a Taxa Selic
, vedada a cumulação com qualquer outro índice sob pena de
bis in idem
.

Por fim, concernente ao pedido de
redimensionamento da sucumbência
, não assiste razão a recorrente, vez que a teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC, quando um dos litigantes for sucumbente em parte mínima de sua pretensão, o outro deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais.

No caso, vez que
acolhido o pedido alternativo da parte autora, consistente da retenção de no máximo 10% (dez por cento), dos valores pagos à apelante, pode-se aferir sucumbência mínima dos apelados, o que impõe a manutenção da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação
por meio da Taxa Selic, nos termos da fundamentação supra.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso,
a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, segundo
a Taxa Selic
.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.